Tribunal: TJDFT
Processo: 0710101-56.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710101-56.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MENDES DE SOUSA APELADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A DESPACHO Fica o autor/apelante intimado para realizar o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015. Após, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento, tendo em vista a existência de minuta, bem como que o réu foi citado e apresentou contrarrazões. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2024 16:56:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora